Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731639-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCI MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO CAVALCANTE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Delci Maria da Conceição Ribeiro Cavalcante contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de aplicação de multa para o caso de a agravada postergar o adimplemento da obrigação de fazer em hospital da sua escolha (autos de no 0005925-07.2016.8.07.0014, ID no 134490537). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 136436444. 3. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que de acordo com o título judicial objeto do cumprimento de sentença, tem o direito de realizar a cirurgia plástica no prestador credenciado “Hospital Daher Lago Sul” com a médica Dra. Priscila Gerk (CRM/DF 9157), pois é profissional vinculada à rede autorizada da agravada. 4. Sustenta que a agravada já informou que a cirurgia está autorizada desde novembro de 2019, o que demonstraria o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Porém, após realizar novas consultas médicas, agora com o cirurgião da sua confiança, Dr. Erick, foi esclarecido que a mamoplastia será realizada primeiro e somente depois a abdominoplastia. 5. Por essa razão, há previsão de pagamento de dois honorários médicos referentes aos procedimentos cirúrgicos, os quais devem ser integralmente suportados pela agravada, conforme destacado no título judicial transitado em julgado. 6. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que o plano de saúde seja obrigado a autorizar a realização dos procedimentos cirúrgicos no hospital indicado (Daher Lago Sul), com a médica cirurgiã plástica Dra. Priscila Gerk, que integra a rede conveniada da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravada apresentou elementos documentais que demonstram ter adotado várias condutas com o intuito de viabilizar a realização dos procedimentos cirúrgicos a que foi condenada em sede de obrigação de fazer. 12. A operadora do plano de saúde deve garantir o atendimento da agravante, na qualidade de beneficiária, em sua rede credenciada ou referenciada, com o custeio integral dos valores do tratamento, nos termos constantes na sentença que foi mantida integralmente pelo acórdão (ID no 116711144). 13. Apenas quando for demonstrada a excepcionalidade no tratamento, com a comprovação da ausência de profissionais habilitados na rede credenciada ou referenciada, é que haveria a possibilidade de ser realizado fora dela, mas às expensas da operadora do plano de saúde, a depender de cada caso concreto. 14. Apesar de alegar que a agravada vem adotando uma postura protelatória para cumprir a obrigação de fazer imposta pelo título judicial, os elementos probatórios que instruem o cumprimento de sentença indicam que a agravante deve observar os termos contratuais ajustados e colaborar para a efetividade da prestação do serviço, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Havendo profissionais credenciados na rede de cobertura do plano de saúde, não há razão para que a operadora seja compelida a custear os honorários médicos particulares, quando inexiste excepcionalidade no tratamento objeto da obrigação de fazer. 16. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a agravada deixou de autorizar o hospital e os profissionais credenciados a realizar os procedimentos cirúrgicos necessários, já reconhecidos no título judicial que se pretende o cumprimento. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO